Tribunal: TJSP
Processo: 2036074-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – Tutela antecipada – Necessidade de intimação pessoal dos devedores acerca da data do leilão extrajudicial prevista na Lei no 9.514/97 – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte – Verossimilhança quanto ao direito alegado pelos agravados, tendo em vista que a instituição financeira agravante não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – Tutela antecipada – Necessidade de intimação pessoal dos devedores acerca da data do leilão extrajudicial prevista na Lei no 9.514/97 – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte – Verossimilhança quanto ao direito alegado pelos agravados, tendo em vista que a instituição financeira agravante não apresentou nenhuma comprovação sobre a notificação acerca do leilão – Negado provimento.